Tribunal: TCU
Processo: 008.599/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 32762/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto OBRAS DE CONSTRUÇÃO (1018369) ESCOLA INDIGENA GATO - GATO - JUTAI - AM (1018370) ESCOLA INDIGENA SÃO JOSÉ - CASTANHAL - JUTAI - AM (no da TCE no sistema: 3057/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Marlene Gonçalves Cardoso, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município por meio do Termo de Compromisso 32762/2014, que tinha por objeto a construção de escolas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Pedro Macário Barboza, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Pedro Macário Barboza, com fundamento nod arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Pedro Macário Barboza a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Marlene Gonçalves Cardoso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento do débito de R$ 376.928,72 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/03/2015 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Marlene Gonçalves Cardoso a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.